Tribunal: STF
Processo: ARE 675168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. REQUISITO FORMAL DE VALIDADE. ART. 331 DO RISTF. INOBSERVÂNCIA. PARADIGMA INESPECIFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA.



    1. Ausente requisito formal de validade concernente à comprovação da divergência apontada, nos moldes do art. 331 do RISTF, resulta inviável o trânsito dos embargos.



    2. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissa fática diversa da decisão embargada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.